Tribunal: STF
Processo: RE 93708
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-06
Data de publicação: 1982-08-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXAME DE PROVA. SOCIEDADE DE FATO. PARTILHA
DO PATRIMÔNIO COMUM. - E INAPLICAVEL A SÚMULA 380, SE TIDA COMO NÃO
PROVADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO A EXISTÊNCIA DE SOCIEDADE DE FATO,
PRESSUPOSTO NECESSARIO PARA A PARTILHA DO PATRIMÔNIO ADQUIRIDO PELO
ESFORCO COMUM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.